Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, se a parte agravante apresenta os fatos e fundamentos, em suas razões de recurso, com o escopo de questionar os termos contidos na decisão de primeiro grau.

2. Quanto ao mérito, não há se falar em preclusão acerca dos cálculos elaborados, em que foi reconhecido o excesso de execução, diante da necessidade de elaboração de novos cálculos, tendo em vista que os exequentes não haviam ajustado a planilha de cálculos aos exatos termos do julgado exequendo, de modo a dar efetivo e fiel cumprimento à r. sentença exequenda.

3. Com relação ao alegado equívoco na elaboração dos novos cálculos pelos exequentes, ora agravados, e que dariam ensejo a ocorrência de excesso de execução, a pretensão recursal também não merece acolhimento, uma vez que a planilha elaborada pelos exequentes/agravados decotou os valores indevidos, relativos aos honorários advocatícios.

4. No que concerne à pretensão dos agravados, para que seja aplicada à agravante multa por litigância de má-fé, não há como aplicar a aludida sanção processual, uma vez que o Agravo de Instrumento não foi interposto com a finalidade de resistir injustificadamente ao andamento do processo ou proceder de modo temerário, de forma a justificar a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.